Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. VALIDADE DA SENTENÇA. OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR NÃO CORRESPONDEM AO MOVIMENTO DA CONTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MÁ-GESTÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA -PASEP. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. . Apelação da parte autora contra a sentença de improcedência do pedido em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A, por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente na aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros anuais definidos em lei.
II. Questão em discussão
2. . Há uma questão em discussão: se houve aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros anuais definidos em lei, por parte do Banco do Brasil na gestão da conta PASEP.
III. Razões de decidir
5. A parte apelante não cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais foram aplicados pelo banco/réu de forma errônea a ponto de configurar má gestão da conta PASEP.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “ O valor apontado pela parte apelante como devido não corresponde à real movimentação da conta PASEP, fato comprovado por perícia contábil realizada em juízo e com observância do contraditório e ampla defesa, sendo improcedente o pedido reparação pelos danos materiais alegados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: LC, 8/1970. Lei no 9.365/96. Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT_(Acórdão 1885183, 0739170-65.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.).